Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação desprovido, em que se pretendia a redução do quantum indenizatório estipulado a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição no acórdão quanto à base de cálculo utilizada para fixação da verba honorária de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura vício de contradição a alegada divergência interpretativa de lei, de entendimento da parte e de precedentes jurisprudenciais que supostamente acolheriam a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. A via estreita dos embargos de declaração não admite os efeitos infringentes pretendidos para mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios utilizada na sentença, que sequer foi objeto do recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.